Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708005-79.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO CÉSAR TERRA RECORRIDA: MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Registre-se que a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, acostados juntamente com as razões do recurso especial, são referentes a recurso de apelação (1a instância). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020